Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-15.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012049-15.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EDILSON SILVIO CATELANI - ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDILSON SILVIO CATELANI - ME com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 52541952):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA — DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Recurso não provido.” (Ap no 1012049-15.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des LUIZ CARLOS DA COSTA, DJ 23/06/2020).
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 151, III e 173, I do CTN, ao argumento de que a constituição definitiva do crédito se perfaz com a inscrição do débito na dívida ativa, sendo que não tendo sido realizado no prazo de 05 anos, opera-se a decadência.
Afirma que restaram violados os artigos 105, 144 e 174 do CTN, ao fundamento de que se encontra prescrito o débito exequendo, pois o prazo para ajuizamento da ação se encerrou em 24/02/2003 e o despacho do juiz que ordenou a citação foi proferido em 21/07/2003, bem como a citação pessoal do recorrente que ocorreu em data posterior a essa.
Assevera que, no caso em debate, considerando que o ajuizamento da ação se deu em 21/06/2000, anterior, portanto, à vigência da LC n. 118/2005, é a citação válida do Recorrente que constitui causa interruptiva da prescrição.
Recurso tempestivo (ID 55143498).
Contrarrazões (ID 61550978).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como exposto acima, a parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 151, III e 173, I do CTN, ao argumento de que a constituição definitiva do crédito se perfaz com a inscrição do débito na dívida ativa, sendo que não tendo sido realizado no prazo de 05 anos, opera-se a decadência.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque a constituição definitiva do crédito tributário se perfaz com a notificação de lançamento, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial." 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que a notificação do lançamento ocorreu em 12.7.1999 e que não houve impugnação administrativa. Assim, com base no art. 15 do Decreto 70.235/1972 e na Súmula 622/STJ, o termo inicial da prescrição se iniciou em 12.8.1999, não se configurando, em tese, a prescrição na data do ajuizamento da Execução Fiscal (3.8.2004).
4. Acrescente-se, porém, que tendo o ajuizamento da demanda ocorrido antes das modificações promovidas pela Lei Complementar 118/2005 no CTN, a prescrição somente é interrompida por meio da citação pessoal do executado (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original). Tendo esta ocorrido sem a existência de mora imputável à Fazenda Pública credora, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (aplicação do art. 219, § 1o, do CPC/1973, conforme orientação adotada pelo STJ no julgamento do REsp 1.120.295/SP, no rito dos recursos repetitivos).
5. Superado o entendimento de que o prazo prescricional se iniciou a partir da realização da simples notificação do lançamento, devem os autos retornar às instâncias de origem, para que seja examinada a ocorrência da prescrição, à luz da orientação acima.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1856313/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/2020)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 151, III e 173, I do CTN, ao argumento de que a constituição definitiva do crédito se perfaz com a inscrição do débito na dívida ativa, sendo que não tendo sido realizado no prazo de 05 anos, opera-se a decadência.
Afirma que restaram violados os artigos 105, 144 e 174 do CTN, ao fundamento de que se encontra prescrito o débito exequendo, pois o prazo para ajuizamento da ação se encerrou em 24/02/2003 e o despacho do juiz que ordenou a citação foi proferido em 21/07/2003, bem como a citação pessoal do recorrente que ocorreu em data posterior a essa.
Assevera que, no caso em debate, considerando que o ajuizamento da ação se deu em 21/06/2000, anterior, portanto, à vigência da LC n. 118/2005, é a citação válida do Recorrente que constitui causa interruptiva da prescrição.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PELO TRIBUNAL REGIONAL.
1. O acórdão recorrido consignou: "Nesse contexto, a situação fática dos autos nos mostra que a distribuição da ação executiva se deu em 14/12/06 (fls 03 dos autos em apenso); que a constituição do crédito ocorreu através de auto de infração em 29/08/03 (fls 85/90). Não tendo sido ultrapassado o quinquênio legal, não há que se falar em prescrição" (fl. 230, e-STJ) 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.
3. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ, que dispõe: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco". 4. Nesses termos, no presente momento, deve-se afastar a orientação do Tribunal a quo e, em virtude da ausência de elementos fáticos necessários ao exame da prescrição no acórdão recorrido, considerando o óbice da Súmula 7/STJ, entende-se que a melhor solução repousa na devolução do presente feito ao Tribunal de origem, para que proceda à apuração da prescrição.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda à apuração da prescrição.
(AREsp 1534770/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV